Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-75.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800771-75.2021.8.14.0055

APELANTE: JOVANNE PRADO MOREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0800771-75.2021.8.14.0055

RECORRENTE: JOVANNE PRADO MOREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO. FORÇA MAIOR. ACOMETIMENTO DE AVC. MITIGAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOVANNE PRADO MOREIRA contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de anular sua eliminação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019 do Município de São Miguel do Guamá para o cargo de Professor de Química – Zona Rural. O candidato foi eliminado por não entregar a documentação exigida no prazo estipulado, alegando como causa impeditiva um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido um dia antes da data limite, fato que teria gerado internamento hospitalar e impossibilidade de comparecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato que não apresentou os documentos no prazo editalício, por ter sofrido AVC, configura ato administrativo inválido; (ii) estabelecer se é possível mitigar as regras do edital diante de situação de força maior devidamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrega fora do prazo não pode ser analisada de forma meramente literal, devendo o julgador ponderar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana diante de situação clínica gravíssima.

4.

O fato gerador da ausência — AVC sofrido pelo candidato com internação hospitalar — constitui evento imprevisível, irresistível e alheio à vontade do candidato, caracterizando força maior que justifica o descumprimento formal.

5.

O edital do concurso não pode ser interpretado de maneira absoluta, devendo sua vinculação ser harmonizada com a proteção à confiança legítima e à boa-fé do administrado.

6.

A jurisprudência do STF no Tema 335 da repercussão geral, que veda segunda chamada por motivo pessoal, não se aplica automaticamente a hipóteses de força maior que comprometam a própria vida do candidato.

7.

Precedentes dos tribunais superiores e estaduais reconhecem a possibilidade de flexibilização excepcional das regras editalícias em casos de enfermidade grave com comprovação idônea, sem afronta à isonomia ou à segurança jurídica.

8.

Os documentos médicos anexados aos autos — atestado hospitalar e laudo pericial — comprovam a internação e a incapacidade do candidato durante o período de entrega documental, afastando qualquer hipótese de desídia.

9.

A anulação do ato administrativo de eliminação, com a reabertura da etapa de entrega de documentos e avaliação médica, respeita a classificação do candidato e não compromete o interesse público nem a lisura do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A eliminação de candidato de concurso público por não entrega de documentação no prazo editalício deve ser anulada quando houver comprovação de força maior que o impossibilitou de cumprir a exigência.

2.

A internação hospitalar por enfermidade grave constitui causa legítima e excepcional para flexibilização das regras do edital, desde que documentalmente comprovada.

3.

O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ceder quando em confronto com os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e isonomia material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II e XXXV; CPC, arts. 10, 81, §§ 2º e 3º, 85, § 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630.733/DF (Tema 335), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013; STF, RE nº 1453619/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 12.12.2023; TJ-AL, ApCiv 0705137-58.2018.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho, j. 21.03.2024; TJ-PA, AI 0806817-46.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina, j. 16.09.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOVANNE PRADO MOREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo cominada com Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência de natureza antecipada, julgou improcedente a demanda ajuizada pelo ora apelante.

Historiando os fatos, JOVANNE PRADO MOREIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovado em 2º lugar no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019 da Prefeitura de São Miguel do Guamá, para o cargo de Professor de Química – Zona Rural, sendo posteriormente convocado para apresentar a documentação necessária à sua investidura entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2020.

Alegou que, por ter sido acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 12/01/2020, tendo ficado internado no Hospital Barros Barreto, não pôde comparecer no prazo estipulado, logrando entregar a documentação apenas em 19/01/2020, com auxílio de seus familiares. Ao final, pleiteou a anulação do ato de eliminação do certame, a sua reclassificação e a nomeação, argumentando que houve caso fortuito ou força maior justificado por seu estado de saúde.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a presente ação, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, por ato ordinatório.

P. R. I.C.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, inicialmente, alegou preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a manifestação sobre a necessidade de produção de provas, especialmente sobre a comprovação da efetiva entrega dos documentos.

No mérito, sustenta que sua eliminação do certame decorreu de justificativa insustentável, uma vez que apresentou os documentos, ainda que fora do prazo, por motivo de força maior, fato este comprovado por robusta documentação médica que atesta sua internação no Hospital Barros Barreto no período determinado pelo edital.

Argumenta, ainda, que a Administração Pública violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, ao não considerar sua condição clínica extraordinária. Assevera que, conforme documentos carreados aos autos, a entrega dos documentos ocorreu, tendo recebido, inclusive, formulário com os itens entregues confirmados pela banca.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame, determinando-se sua reclassificação e prosseguimento nas fases do concurso, bem como sua futura nomeação, respeitando-se a ordem de classificação.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a legalidade da eliminação do recorrente.

Alega que o candidato não apresentou qualquer comprovação da entrega dos documentos exigidos no edital no prazo estipulado, tampouco informou previamente à Administração sua condição de saúde. Ressalta que o edital constitui a norma vinculante do certame, e sua inobservância justifica a eliminação, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Cita jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe ao Judiciário flexibilizar regras editalícias, mesmo diante de alegações de força maior, em ausência de previsão expressa para tal. Argumenta, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder, tendo a Administração Pública agido em estrita legalidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento.

Entendeu que, embora reconheça a gravidade do quadro clínico enfrentado pelo apelante, inexiste nos autos comprovação documental da entrega efetiva dos exames médicos exigidos, tampouco de comunicação formal à Administração no prazo previsto. Destacou o caráter vinculativo do edital, a inexistência de previsão para entrega fora do prazo e a ausência de ilegalidade no ato impugnado, o que inviabiliza a concessão da tutela pretendida. Por fim, ressalta que eventual deferimento judicial violaria os princípios da isonomia e da legalidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer, na qual o autor, ora apelante, sustenta ter sido excluído, de forma ilegítima, do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019 do Município de São Miguel do Guamá, para o cargo de Professor de Química – Zona Rural, sob a justificativa de não haver apresentado, em prazo assinalado, os exames médicos exigidos para sua investidura.

A controvérsia em apreço cinge-se à regularidade da eliminação do candidato em virtude do não atendimento do prazo editalício, quando tal descumprimento decorreu de evento de força maior — internação hospitalar em razão de Acidente Vascular Cerebral (AVC), ocorrido justamente no lapso assinalado para a entrega dos documentos.

A sentença recorrida, ao se ater exclusivamente à ausência de comprovação da apresentação tempestiva dos exames (evento 26896646 – Sentença), olvidou que o núcleo do debate transcende a literalidade do edital, impondo a necessária ponderação entre a vinculação às regras editalícias e os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 630.733/DF (Tema 335 da repercussão geral), firmou a regra geral de que não há direito à remarcação de provas ou etapas de concurso público em razão de situações pessoais dos candidatos, ainda que de natureza fisiológica ou de saúde, sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica dos certames.

Todavia, a aplicação meramente mecânica da tese firmada no Tema 533 não pode dar ensejo a flagrantes injustiças. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria e se fixou a referida tese, cumpre destacar que a parte recorrente, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB, restou vencida.

Confira-se a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 630733 DF, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/11/2013)

Destaca-se, ademais, o seguinte trecho do acórdão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
negou provimento ao recurso,
mas reconheceu a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior,
salvo contrária disposição editalícia
, e assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data deste julgamento
, vencido o Ministro Marco Aurélio que desprovia o recurso, mas com consequências diversas, e quanto à aplicação do regime da repercussão geral ao caso. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Falou pelo recorrido o Dr. Alexandre Simões Lindoso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.05.2013.

Para uma adequada compreensão e distinção do presente caso, é oportuno transcrever excertos do voto condutor daquele julgado:

“(...)
No caso dos autos, o recorrido não se submeteu ao teste de aptidão física na data designada pelo edital do concurso, pois estava temporariamente incapacitado em virtude de doença (epicondilite gotosa no cotovelo esquerdo) comprovada pelo atestado médico acostado à fl. 83 dos autos.

O Tribunal de origem, com fundamento no princípio da isonomia, afastou a norma prevista na Instrução Normativa n. 5/2001 – ANP/DPF que regulamenta a aplicação da prova de capacidade física nos processos seletivos instituídos pela Academia Nacional de Polícia, na qual consta que “
os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes ou diminuam sua capacidade física e/ou orgânica não serão aceitos para fins de tratamento diferenciado por parte da Administração
”.

(...)”

Esta Corte tem precedentes no sentido de que a remarcação do teste de aptidão física para data diversa daquela prevista no edital do certame, em virtude da ocorrência de caso fortuito que comprometa a saúde do candidato, devidamente comprovado por atestado médico, não afronta o princípio da isonomia
.”

Assim, conclui-se que a tese firmada no Tema 533, ao estabelecer que “
inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo disposição editalícia em sentido contrário, mesmo em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/05/2013, em nome da segurança jurídica
”, visou atingir aquelas situações corriqueiras e previsíveis da vida cotidiana, que não inviabilizam, de forma efetiva, a realização dos atos normais da vida civil, tampouco justificam a flexibilização das regras gerais do certame.

Diversamente, merece outro tratamento o caso do candidato que, por motivo de internação hospitalar ou quadro clínico grave, encontra-se objetivamente impedido de participar da etapa do concurso, sob pena de risco iminente à própria vida.

Em tais hipóteses, inclusive à luz de julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal, bem como da jurisprudência consolidada em diversos Tribunais pátrios, tem-se reconhecido a possibilidade de distinção jurídica relevante (
distinguishing
), admitindo-se, de forma excepcional, a mitigação da regra geral do Tema 533, em virtude da incidência de força maior ou de caso fortuito que extrapolem o âmbito das meras circunstâncias pessoais.

A título exemplificativo:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, REALIZADO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. CANDIDATA ESTAVA COM COVID- 19 NO DIA MARCADO PARA O REFERIDO TESTE.
DIREITO À REMARCAÇÃO DA PROVA RECONHECIDO. QUESTÃO QUE ULTRAPASSA AS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL DO CANDIDATO. O COMPARECIMENTO DE CANDIDATO COM COVID-19 AO EXAME TINHA A CAPACIDADE DE COLOCAR EM RISCO A SAÚDE DA COLETIVIDADE. DISTINÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO RE Nº 630.733/2013, TEMA 335. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RR - RI: 0806052-98.2021 .8.23.0010, Relator.: ALEXANDRE MAGNO MAGALHÃES VIEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DO JUÍZO SINGULAR QUE DENEGOU A SEGURANÇA. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO FISIOLÓGICA TEMPORÁRIA DA CANDIDATA/IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE SITUAÇÃO QUE IMPEDIA A APELANTE A EMPREENDER FORÇA PARA REALIZAÇÃO DE DETERMINADO EXERCÍCIO, REQUERENDO A REMARCAÇÃO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. HIPÓTESE QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 335 (RE Nº 630733). ISONOMIA QUE TAMBÉM DEVE SER PONDERADA SOB O VIÉS DE DESIGUALDADE ENTRE CANDIDATOS, QUANDO UM DELES APRESENTA CONDIÇÃO DESFAVORÁVEL POR ALGUMA ENFERMIDADE. DISTINGUISHING. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO QUE DEVE SER AVALIADA CONCOMITANTEMENTE COM O PRINCÍPIO DA RAOABILIDADE, EVITANDO-SE A DELONGA EXACERBADA NA FINALIZAÇÃO DO CERTAME. OBSERVÂNCIA DE TAIS CRITÉRIOS NO PRESENTE JULGAMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO. ART. 5º, LXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 608.482 (TEMA N. 476), EM RAZÃO DO DANO SOCIAL E INTERESSE PÚBLICO EM MANTER-SE A APELANTE NO SERVIÇO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONFIRMANDO-SE A TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA LIMINARMENTE NO MANDAMUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0705137-58.2018.8.02.0001 Maceió, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 21/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2.
Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF
. 3.
Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - RE: 1453619 AM, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)

Com efeito, conforme mencionado acima, o Supremo decidiu à luz de situações de caráter estritamente pessoal, em que não havia comprovação de fato grave e imprevisível capaz de justificar a flexibilização, bem como na questão específica de avaliação de saúde. Já no presente caso, como nos paradigmas colacionados, está-se diante de situação extraordinária, imprevisível e alheia à vontade do candidato, devidamente comprovada por atestados médicos e laudos oficiais, o que impõe solução diversa da regra geral.

Dessa forma, reconhece-se e respeita a validade da regra geral do STF, mas aplica-se aqui a exceção fundada nos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia em sua vertente material e dignidade da pessoa humana, em harmonia com precedentes dos Tribunais locais, do STJ e do próprio STF.

Com efeito, o ordenamento jurídico não pode cerrar os olhos a situações excepcionais, em que o rigorismo formal se transforma em verdadeira injustiça. Os documentos médicos acostados aos autos — atestado do Hospital Universitário João de Barros Barreto (evento 26896619) e laudo pericial oficial (evento 26896620) — atestam a gravidade do estado clínico e a necessidade de afastamento imediato, quadro este que se sobrepôs de forma incontornável às exigências editalícias.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, já consolidou o entendimento de que o princípio da vinculação ao edital não se reveste de caráter absoluto, devendo ser harmonizado com outros princípios constitucionais que tutelam a boa-fé e a confiança legítima do administrado:

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso Público. Excepcionalidade decorrente de força maior. Reabertura de prazo para entrega de documentos. Decisão mantida. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor do agravado, determinando a reabertura de prazo para a apresentação de documentos necessários à habilitação em concurso público, em razão de sua ausência justificada por motivo de cirurgia. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu a tutela de urgência encontra respaldo no ordenamento jurídico, notadamente quanto aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da boa-fé objetiva. 3.
O princípio da vinculação ao edital, embora fundamental, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser ponderado com o princípio da boa-fé objetiva, que impõe à Administração Pública o dever de proteger a confiança legítima do candidato em situação de vulnerabilidade
. 4.
A jurisprudência admite a flexibilização das regras editalícias em situações de força maior, de modo a garantir a igualdade material e a justiça no tratamento dos candidatos
. 5. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08068174620248140000 22250133, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REPROVAÇÃO POR FALTA. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023238-79.2022.4.01 .3400, determinou que a autoridade impetrada abone a falta justificada mediante atestado médico apresentado pela impetrante e permita sua continuidade no VI Curso de Formação Profissional de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e, em caso de aprovação, nas demais fases do certame. 2.
Destinando-se o concurso público não só a cumprir o mandamento constitucional insculpido no art. 37, inciso II, da Constituição, mas, sobretudo, a selecionar, em nome da eficiência da Administração, o candidato melhor qualificado ao exercício das atribuições do cargo, malfere a razoabilidade a eliminação de candidato, em excessivo apego ao formalismo, que faltou a curso de formação em razão de doença, devidamente comprovada por atestado médico e, portanto, circunstância alheia à sua vontade (caso fortuito ou força maior
) . 3.
As normas dos processos seletivos promovidos pela Administração, não obstante estejam amparadas pelo seu poder discricionário, devem observância ao princípio da razoabilidade, evitando-se o excesso de burocracias e formalismos, notadamente nos casos em que comprovado o justo impedimento, decorrente de circunstâncias alheias à vontade do candidato, não representando, em tais casos, prejuízo à Administração Pública ou à lisura do certame
. 4.
Esta Corte possui precedentes no sentido de se admitir o abono de faltas de candidato em curso de formação, em razão de doença, o que caracteriza justo motivo para o abono de faltas. Precedentes colacionados no voto
. 5. No caso concreto, a candidata foi desligada do VI Curso de Formação Profissional de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal, em razão de sua ausência por 1 (um) dia, mesmo apresentando atestado médico, comprovando justo motivo em razão de doença (CID N94). Conforme o exposto, fere o princípio da razoabilidade o ato de eliminação da candidata, ao fundamento de uma única falta durante o curso de formação, mesmo porque esta ocorreu por motivo de saúde justificado, de modo que deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança. 6. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10232387920224013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/01/2024 PAG PJe 24/01/2024 PAG)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR NÃO COMPARECIMENTO À AVALIAÇÃO MÉDICA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido para permitir que candidata, eliminada de concurso público por não comparecer à avaliação médica, continuasse nas etapas subsequentes.
A apelante sustenta que o não comparecimento se deu por motivo de força maior, pois foi internada devido a quadro de rabdomiólise após a realização do teste de aptidão física (TAF
). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remarcação da avaliação médica no concurso público em razão de ausência justificada por motivos de saúde imprevisíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O edital do concurso é a lei que rege o certame, prevendo a eliminação por ausência em fases obrigatórias. No entanto, diante de prova documental que atesta a internação da candidata por condição médica imprevisível e grave, reconhece-se que a eliminação se deu por motivo alheio à sua vontade
. 4.
O princípio da razoabilidade e o princípio da isonomia autorizam o tratamento diferenciado para assegurar a continuidade da candidata no certame, uma vez que a eliminação ocorreu em situação de força maior comprovada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. O candidato eliminado de concurso público por não comparecimento à fase de avaliação médica, devido a comprovada internação hospitalar por motivo de força maior, tem direito à remarcação da avaliação. 2. O princípio da razoabilidade justifica a mitigação das regras editalícias, permitindo a continuidade no certame quando demonstrada a ausência por fato imprevisível e grave.

(TJ-GO 53078202420238090051, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

Tais precedentes revelam inequívoca convergência jurisprudencial no sentido de que o rigorismo formal não pode sobrepor-se à justiça material, quando comprovada situação de caso fortuito ou força maior.

No caso sub judice, não se trata de privilégio, mas de assegurar a igualdade substancial entre os concorrentes. O apelante não se omitiu, tampouco agiu com má-fé ou desídia; ao contrário, foi vítima de enfermidade súbita e incapacitante, que o impediu de cumprir exigência meramente formal. Ressalte-se, ainda, que a própria Administração, mediante perícia oficial, reconheceu a incapacidade do servidor no mesmo período, o que confere ainda maior verossimilhança e juridicidade à pretensão recursal.

Assim, a anulação do ato de eliminação não implica afronta à isonomia nem compromete a lisura do certame, mas antes restaura a justiça concreta, preservando o interesse público primário de selecionar candidatos efetivamente aptos ao exercício das funções.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR o ato administrativo que excluiu o apelante JOVANNE PRADO MOREIRA do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, assegurando-lhe o prosseguimento nas etapas subsequentes, mediante nova convocação para entrega de documentação e realização de avaliação médica, respeitada a classificação originária.

Invertido o ônus da sucumbência, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Por derradeiro, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios ou voltados à rediscussão de mérito ensejará a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e no art. 1.026 do mesmo diploma.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025